Tribunal: TJPA
Processo: 0811126-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REALIZAÇÃO DE EXAME. SOLICITAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Tratando-se de medida destinada à preservação da vida e da saúde do agravado, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento do segurado. 2. Prevalência do direito à vida e à saúde, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Rol da ANS não é taxativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811126-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CARLOS WILLIAM MOREIRA DO NASCIMENTO, AMANDA KELLY ROCHA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REALIZAÇÃO DE EXAME. SOLICITAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO.

DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.T
ratando-se de medida destinada à preservação da vida e da saúde do agravado, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento do segurado.

2. Prevalência do direito à vida e à saúde, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Rol da ANS não é taxativo.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811126-86.2019.814.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (
ADV. ISAAC COSTA LÁZARO FILHO OAB/CE N.º 18.663
)

AGRAVADO: CARLOS WILLIAM MOREIRA DO NASCIMENTO representado por AMANDA KELLY ROCHA MOREIRA (
DEFENSOR PÚBLICO CÁSSIO BITAR VASCONCELOS
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
Hapvida Assistência Médica Ltda
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Dano Moral (Processo n° 0863099-50.2019.814.0301) movida por
Carlos William Moreira do Nascimento, representado por sua genitora Amanda Kelly Rocha Moreira
, em razão da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que, durante plantão judicial, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Hapvida Assistência Médica Ltda autorize e realize o exame

de videoeletroencefalografia contínua não invasiva com 72 horas de monitoramento, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)

Em suas razões o agravante sustenta que a decisão merece reforma porque o agravado não se desincumbiu de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida antecipatória, haja vista que não teria sido anexado aos autos documento médico que aponte se tratar de exame emergencial tampouco caso de urgência, conforme art. 35- C da Lei n. 9.656/98 e, ainda, que o exame exigido está fora do rol taxativo de procedimentos de cobertura obrigatória estipulado pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Postulou a concessão de efeito suspensivo e o total provimento do recurso (Id. 2593563).

Inicialmente, os autos recursais foram distribuídos à relatoria d Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo (ID. 2597938, pág. 1-5).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no ID. 2954940.

Por oportuno, registro que os autos me vieram redistribuídos na data do dia 08/11/2022.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém (PA),
21

de setembro

de

2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida durante plantão judicial no 1º grau de jurisdição que entendeu preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Os limites recursais são, portanto, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Compulsando os autos, observo que a parte agravada apresenta indicação de tratamento cirúrgico para epilepsia, pois registra 4 a 5 episódios diários mesmo tomando todos os medicamentos prescritos por especialista e teve negado a realização do exame de videoencefalografia contínua não invasiva com 72 horas de monitoramento por ausência de cobertura do plano de saúde (doc. no id. 2593533, pág. 20).

Ao contrário do que defende a parte agravante, há nos autos elementos que indicam a urgência na realização do exame requerido, pois conforme laudo médico assinado pelo médico neurologista Dr. Daniel Guedes Tomedi CRM/Pa 8840, o paciente apresenta risco iminente de morte súbita em razão das crises epiléticas

(doc. no ID.2593533, pág. 22). Portanto, o perigo de dano milita em favor do ora agravado.

Quanto à probabilidade do direito,
resta
evidenciada a
probabilidade do direito do agravado, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de exame por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever decoberturado plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento. (7120520, 7120520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT. APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a realização do exame solicitado pelo médico especialista restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência a sua saúde quando dela precisar.

Assim, tratando-se de medida destinada à preservação da vida e saúde do agravado, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento, arcando com os custos dos exames e fazendo cumprir o direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana e a expectativa que teve o agravado, quando da contratação, de ter a cobertura dos tratamentos necessários para a cura de eventual enfermidade.

Dessa forma, entendo acertada a decisão ora agravada, razão pela qual deverá ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INTRUMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023